Tribunal: TJPA
Processo: 0009819-64.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009819-64.2009.8.14.0006

APELANTE: ERNANDES OLIVEIRA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em fundamentação inidônea ao negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de forma a justificar a redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base deve ser fixada com base em fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo insuficientes referências genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal.

4. A sentença utilizou expressões vagas e sem base fática concreta ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

5. A ausência de motivação válida viola a Súmula 17 do TJPA e entendimento consolidado do STJ, que vedam o uso de elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos para majorar a pena-base.

6. Diante da inidoneidade da fundamentação, as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras, sendo a pena-base reduzida ao mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa).

7. Com a manutenção das majorantes do art. 157, §2º, I e II, do CP, a pena foi fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A negativação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, não sendo admitidas expressões genéricas ou alusões a elementares do tipo penal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 157, §2º, I e II; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023; Súmula n. 17/TJPA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ernandes Oliveira do Carmo apela de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (ID 9776411).

O apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, requerendo a neutralização das vetoriais dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, supostamente negativados à míngua de fundamentação idônea, circunstância que autorizaria redução da pena-base (ID 9776414).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 9776415), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 14959014).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A insurgência contém pleito de reforma da dosimetria da pena, sob o argumento de que as vetoriais dos motivos, consequências e circunstâncias do crime foram negativadas à míngua de fundamentação idônea. Sob tal ângulo, confira-se a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante:

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:

Culpabilidade: lhe era exigida conduta diversa da que teve. E imputável
.

Antecedentes: Não Possui.

Conduta social: Não esclarecida nos autos.

Personalidade: Não esclarecida nos autos.

Motivos: E revel

Circunstâncias: as comuns para o caso, a posse da arma, o conluio, a abordagem das vítimas, que são pegas de surpresa, a ameaça e consequente o roubo.

Consequências: causou danos ao patrimônio da vítima e traumas psicológicos.

Comportamento da vítima: não houve colaboração dessas.
Grau de reprovação médio. (ID 9776411 - Pág. 4 – grifos nossos)

Como se vê, a sentença não apresentou motivação idônea para exasperar a pena-base, divergindo do enunciado sumular n. 17 deste Tribunal de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), bem como do entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023).

No âmbito do efeito devolutivo amplo da apelação, não identifico qualquer base fática concreta e idônea que autorize o recrudescimento da basilar.

A fundamentação objurgada sequer permite identificar com clareza quais circunstâncias judiciais foram efetivamente avaliadas de forma negativa, limitando-se a indicar elementos genéricos ou próprios da própria categoria analisada (como a exigibilidade de conduta diversa, ao tratar da culpabilidade do agente, ou a descrição da dinâmica do crime na análise das circunstâncias), mencionando aspectos desprovidos de amparo probatório (tais como os alegados traumas psicológicos ao avaliar as consequências do delito) ou mesmo fatores sem qualquer conexão lógica com a circunstância judicial específica em exame (como, por exemplo, a consideração da revelia sob a perspectiva dos motivos do crime).

Por tais razões, na fase do art. 59 do CP, considero todas as circunstâncias judiciais neutras e passo à readequação da pena aplicada.

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, não identifico circunstâncias agravantes nem atenuantes. Na terceira fase, mantidas as majorantes reconhecidas na sentença (CP, art. 157, §2º, I e II), aumento a reprimenda à fração de 1/3, resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto (CP, art 33, §2º, b), e pagamento de 13 dias-multa, ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025